Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos etc.
Considerando a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, remanescendo tão somente a necessidade de previa oitiva do Ministério Público para o julgamento do presente recurso, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, retornem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator